Tribunal: TJES
Processo: 5000207-34.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000207-34.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Isabel Capelini Merísio
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
1476514
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pela
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:

a)
que existem substitutos padronizados fornecidos pela rede pública;
b)
que inexiste prova da imprescindibilidade do medicamento;
c)
que não há nos autos qualquer laudo médico ou documento similar que fundamente e comprove a ineficácia dos fármacos substitutos e fornecidos pelo SUS;
d)
que, segundo o STJ, é dever do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS;
e)
que devem estar presentes, cumulativamente, um laudo médico atestando a imprescindibilidade/necessidade do medicamento e a ineficiência do tratamento fornecido pelo SUS;
f)
que não foram observados todos os requisitos exigidos pelo STJ;
g)
que não consta no laudo médico qualquer tentativa de utilização dos medicamentos fornecidos pela SESA;
h)
que existe a possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados por aqueles padronizados pelo SUS que possuem mesmo princípio ativo e mesma eficácia;
i)
que deve haver um direcionamento da obrigação do fornecimento de medicamento para o município, consoante o Tema 793;

j)

que não restaram preenchidos os requisitos legais para a antecipação de tutela;
k)
que a decisão deve ser reformada para que os autos sejam remetidos ao NAT/TJES para elaboração de parecer técnico sobre o fornecimento do medicamento;
l)
que ao presente agravo deverá ser atribuído efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares/ES forneçam o fármaco EMPAGLIFOZINA 25 MG.

Pois bem, sabe- se que para o deferimento da tutela recursal de urgência (efeito suspensivo) postulada pelo agravante, é
mister
a presença e conjugação dos seguintes requisitos:
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, se o conteúdo da decisão impugnada produzir efeitos de imediato, e ainda, a
probabilidade de provimento do recurso
, que nada mais é que o reconhecimento prévio da judicialidade das argumentações expostas no recurso, aptas a projetar possível acolhimento das teses expostas na via recursal manejada.

Compulsando atentamente o recurso, em um juízo de cognição sumária, observa-se a

possibilidade de conjugação dos requisitos acima mencionados, de modo que a tutela recursal de urgência merece acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que os documentos (ID.
1332068
,
pág. 6/11), que foram utilizados como fundamento da decisão objurgada, não preencheram os requisitos previstos no Recurso Especial repetitivo nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106).

Isto porque não foi evidenciado, por meio do laudo médico, a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como ante a inexistência de registro do medicamento na ANVISA.

A propósito:

(...) TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (...) (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

Assim, considerando que o laudo médico anexado aos autos não preencheu os requisitos mínimos exigidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrida.

Observa-se ainda que o laudo médico, não demonstra a ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS, portanto deve ser analisada a possibilidade de substituição do medicamento por genérico e com o mesmo princípio ativo.

Quanto ao perigo de dano, verifico a plausibilidade da alegação da parte recorrente, já que a decisão agravada produz efeitos de imediato, ensejando em prejuízo ao erário sua manutenção.

Desta forma, em face da ausência de comprovação dos requisitos necessários para o fornecimento de fármaco não incorporado em atos normativos do SUS, a tutela recursal de urgência merece acolhimento,
notadamente em vista da observância obrigatória dos precedentes vinculantes invocados.

Por fim,
como já foi oportunizada à parte agravante juntar todo o conteúdo probatório para apreciação da peça recursal (ID.
1314117
), bem como a agravada não preencheu os requisitos para a concessão do fármaco, tenho que neste momento, é desnecessária a elaboração de laudo pelo Núcleo de Apoio Técnico.

Por fim, observa-se que a parte agravante preenche todos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para
REVOGAR A DECISÃO OBJURGADA
.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DOS SUS. TEMA REPETITIVO Nº 106. FÁRMACO EMPAGLIFOZINA 25MG.

DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO AGRAVANTE. CONSTATAÇÃO DA PROBABILIDADE E DO PERIGO DA DEMORA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.